Tribunal: STF
Processo: ARE 1557399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 16, fl. 3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. Seguindo entendimento do STF e STJ, deve haver controle judicial do ingresso forçado em domicílio. Na hipótese, não demonstrada a existência de justa causa para a invasão ou o registro de autorização. O reconhecimento da ilegalidade das provas e consequente absolvição do apelante é medida que se impõe. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS foi condenado à pena de 1 e 4 meses de detenção em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 61, inciso I, e art. 65, inciso III,“d”, do Código Penal (Doc. 10).



    O TJGO deu provimento ao recurso interposto pelo ora recorrido, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (Doc. 16).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 2º; ao art. 5º, inciso XI, e ao art. 144 da Constituição Federal (Doc. 26).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que “resta evidente que o acesso à prova de ocorrência do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deu-se de forma escalonada e progressiva, sem qualquer violação às garantias constitucionais do recorrido” (Doc. 26, fl. 12).



    Acrescenta que “não se trata apenas de invasão domiciliar adotada por medida especulativa decorrente de notícia anônima, mas, sim, de informação que declinou características individualizadoras do recorrido, à qual foram acrescidas (i) a prévia diligência realizada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar para se identificar o endereço do réu e (ii) a confissão informal desse quanto à prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2006” (Doc. 26, fl. 14).



    Assevera que “[o] ingresso no domicílio do recorrido estava embasado em elementos que denotavam a prática de crime permanente no interior do imóvel, em conformidade com a Tese nº 280 dos julgamentos em repercussão geral do Pretório Excelso, tornando legítima a busca e apreensão domiciliar desacompanhada de prévio mandado judicial” (Doc. 26, fl. 26).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de que se reforme os acórdãos e, com isso, reconheça-se a inocorrência de inviolabilidade do domicílio do ora recorrido e se declare a licitude da integralidade das provas colhidas, restabelecendo-se o édito condenatório” (Doc. 26, fl. 24).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo (i) não ter havido o necessário prequestionamento explícito da matéria, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF e (ii) “eventual violação aos artigos 5º, XI e 144 da CF, esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 33).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o MPGO refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 29).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 24), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 31). Houve a interposição de Agravo (Doc. 38), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 54). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 69), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 75).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o TJGO, absolveu o recorrido, reconhecendo a nulidade da busca domiciliar e da obtenção das provas dela decorrentes, pelos seguintes fundamentos (Doc. 16, fls. 6-8): 



    1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE (INVASÃO DE DOMICÍLIO): 



    De início, passo à análise da preliminar arguida. Pois bem. Nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    Com base nesse dispositivo constitucional, firmou-se dominante jurisprudência no âmbito das Cortes superiores, reverberada nos Tribunais locais, assentando que os agentes policiais podiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente, sem ressalvas.



    [...]



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, em repercussão geral, o Tema nº 280 – provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Pleno, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, publicado em 10/05/2016). 



    Nesse contexto, é importante destacar, ainda, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:



     “(...) "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). (...)” (Quinta Turma, AgRg no RHC n. 149964/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/11/2021, DJe de 16/11/2021).



     E de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado (v.g. Sexta Turma, HC n. 681326/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), j. 05/10/2021, DJe de 11/10/2021). Sob a ratio decidendi firmada em repercussão geral pela Corte Suprema, bem assim em observância ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, passo, pois, ao exame da prisão em flagrante do apelante. 



    Sobre as circunstâncias da prisão, observa-se que, após denúncias anônimas de que o apelante mantinha uma arma de fogo em sua residência e transitava armado no bairro Jardim Botânico, policiais se dirigiram até o endereço mencionado, onde a genitora teria permitido que entrassem, sendo que o apelante confessou que tinha armas de fogo em sua casa, tendo sido estas localizadas e apreendidas. Na espécie, o que validou a entrada no local foi a permissão obtida, em tese, pela genitora do apelante, contudo, esta, ao ser ouvida em Juízo, negou que tenha permitido que os policiais entrassem. 



    Realmente, do conjunto probatório, não constato a presença de fundadas razões que autorizariam o ingresso no domicílio, visto que, consoante as declarações dos militares, a ação policial foi motivada, tão somente, por denúncias anônimas.



    Não houve investigação prévia à invasão, para confirmar a autoria e a materialidade delitiva, o que nulifica a prova produzida. Saliento, ademais, que não foi comprovado que a mãe do réu autorizou, voluntariamente, o ingresso dos policiais em sua residência, fato este por ela negada quando ouvida em Juízo, e tal ônus probatório é de incumbência do Estado persecutor, consoante assentado em linhas volvidas. 



    Logo, no contexto apresentado não há que se falar em autorização do morador para a busca e apreensão realizada. Sobrelevo, ademais, que não houve autorização judicial para ingresso na residência. Também não observo situação a evidenciar fundadas razões a justificar o ingresso forçado no domicílio do acusado.



     Assim, tenho por impositiva a declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem assim das provas derivadas da violação de domicílio, e, de consequência, absolver o apelante da imputação pela qual foi condenado (artigo 386, II, do CPP).



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre, entretanto, que o TJGO, no caso concreto ora sob análise, concluiu que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima sobre o fato do acusado possuir armamento de forma irregular e estar andando armado pelo bairro, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio do acusado.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pelos policiais, por meio do “disk denúncia”, a qual noticiava que o ora recorrido mantinha uma arma de fogo em sua residência, além de andar armado pelo bairro em que residia. 



    Consta informação de que a equipe se deslocou até a residência do acusado, tendo sido recebidos peça genitora do acusado, a qual teria autorizada a entrada dos policiais.



    Tais informações revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Convém destacar o seguinte trecho da sentença, na qual o Juiz de 1º grau, afastou as nulidades arguidas e condenou o ora recorrido (Doc. 10, fl. 2-8):



    2.1. Questões Preliminares 



    Em relação a tese de nulidade das provas obtidas nos autos, consoante a teoria da árvore envenenada, com violação ao princípio previsto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, razão não tem a Defesa. 



    Isso porque, é de conhecimento que a busca e apreensão é legítima se amparada em fundadas razões, “devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).”



     In casu, conforme se verifica nos autos, os policiais militares realizaram abordagem, em razão de terem recebido denúncia anônima sobre um indivíduo que estaria transitando armado entre os Bairros Vila Rizzo e Jardim Botânico. 



    Ao procederem a abordagem policial, foram atendidos pela genitora do acusado, que concedeu a entrada dos policiais em sua residência. Com isso, os policiais militares, dentro da sua função, procederam a busca em sua residência com autorização da genitora do acusado, a sra. Doralice Nestorina, e apreenderam o artefato, conforme se extrai do depoimento dos policiais militares Felipe Lucien Ramos Lino Alves Soares e Denis Messias Gonçalves, prestados perante autoridade policial e ouvidos em juízo. 



    O réu, quando foi ouvido pela Autoridade Policial, confessou a prática do delito, afirmando ter comprado o revólver para proteção pessoal, contudo, relatou não saber dizer sobre a forma como os policiais entraram em sua residência, tendo em vista que estava tomando banho (movimentação 04, PDF02, fls. 03/04). 



    A genitora do acusado, Doralice Nestorina do Nascimento Soares, ao ser inquirida em juízo, relatou que não franqueou expressamente a entrada dos policiais em sua residência, contudo, pode-se entender que a autorização restou subentendida, vez que ela também afirma não ter negado o acesso aos policiais militares. 



    Logo, a palavra dos policiais de que entraram na residência do réu com a autorização de sua genitora não foi refutada por nenhuma prova nos autos. 



    Ou seja, as informações fornecidas aos policiais militares, que deram início as diligências, revestiu -se dos elementos preliminares indicativos do crime, necessários ao início da persecução penal.



    [...]



    Portanto, a ação dos policiais e o ingresso na residência do acusado foi legítima e, a apreensão do artefato e das munições obedeceram aos requisitos estabelecidos em nossa Carta Magna. 



    Desta forma, não há que se falar em provas ilícitas, vez que elas foram obtidas dentro dos ditames legais. 



    Diante do exposto, afasto a preliminar arguida pela defesa.



    [...]



    Não havendo outras questões de ordem procedimental a serem analisadas, tampouco nulidade processual a ser reconhecida de ofício, passo então ao exame da conduta do acusado no plano da responsabilidade penal.



    [...]



    5. MATERIALIDADE DO CRIME 



    A materialidade do crime encontra-se evidenciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (movimentação 04, PDF02, fl. 08) e pelo Laudo de Perícia Criminal “Caracterização e eficiência de arma de fogo” (movimentação 60), que comprova que uma das armas apreendidas é apta a efetuar disparos, além do que as munições/cartuchos também estavam em perfeito funcionamento. 



    6. AUTORIA DO CRIME 



    A autoria delituosa ficou demonstrada na pessoa do acusado, através dos elementos colhidos durante a instrução. 



    7. CONJUNTO PROBATÓRIO Constam dos autos a inquirição de três testemunhas, interrogatório do réu, termo de exibição e apreensão e prova pericial consistente em Laudo de Perícia Criminal “Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo”. 



    7.1. PROVA TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO DO RÉU 



    Na fase policial as testemunhas e o réu prestaram as seguintes declarações: 



    A testemunha Felipe Lucien Ramos Lino Alves Soares, policial militar, relatou que: “No dia de hoje (22/09/2020), por volta das 20:00h, o depoente recebeu denúncia anônima de um elemento de cor parda, estatura mediana, estava transitando armado entre os bairros Vila Rizzo e Jardim Botânico, nesta capital. Alguns moradores da região auxiliaram o serviço de inteligência da PM, o que possibilitou que levantasse o endereço do suspeito, a saber Avenida Ipiranga, no condomínio Vila Rizzo, bairro Vila Rizzo, nesta capital



    . O depoente foi até o local informado e chamou pelo morador, identificado por Alex Nascimento dos Santos. Foram atendidos pela mãe de Alex, tendo então explicado a ela o motivo da diligência. Esta senhora não se pronunciou a respeito das denúncias, mas franqueou o acesso a sua residência. Alex neste momento, estava tomando banho. Ao ser entrevistado, confessou de pronto que no quarto dele haveria algumas armas de fogo. 



    O depoente foi até o quarto e encontrou 02 (duas) armas de fogo artesanais e uma air soft. 



    Uma das armas de fogo artesanais estava municiada com uma munição cal. 12, enquanto a outra estava desmuniciada. A arma municiada fora encontrada sobre o armário, enquanto a desmuniciada e air soft foram encontradas dentro de uma sacola dentro do armário do quarto de Alex. Além disso, o depoente encontrou mais 06 (seis) munições de cal. 12, algumas dentro da sacola mencionada e outras espalhadas pelo armário.” (movimentação 04, PDF04, fls. 03/04).



    [...]



    Em relação às munições apreendidas, estas foram testadas e “apresentaram correto funcionamento”. Além disso, observo nos autos, que o réu não possui permissão para posse e/ou porte de arma de fogo, além de não possuir o registro da arma, sendo que poderia ter agido de modo diverso e evitado a prática delituosa, na medida em que poderia ter a posse da arma de fogo conforme as disposições previstas na Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), as regularizando, entretanto, optou por mantê-la de forma irregular. Sabe-se, que para o reconhecimento do crime ora em análise não se exige a ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou qualquer pessoa, basta ter a posse de arma de fogo ou munições sem o registro, para configurar a conduta tipificada no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.



    [...]



    Ademais, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em juízo, estão em consonância e em plena harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos. 



    Vale ressaltar que a palavra de policiais merece normal credibilidade, desde que não defendam interesse próprio, o que não é o caso dos autos.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023; RHC 144812, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021; HC 189147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/20210. Este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    Cite-se, ainda como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Logo, essas circ